Tribunal: TJDFT
Processo: 0706305-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0706305-21.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MURILLO MEDEIROS DA COSTA PACIENTE: ADILSON BATISTA DE MORAIS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF RELATOR: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de ADILSON BATISTA DE MORAIS, no qual aponta como autoridade coatora o do d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (autos no 0008434-34.2018.8.07.0015). Esclarece que o paciente está cumprindo pena, em regime fechado, no presídio de Santo Antônio do Descoberto/GO, por força de condenação a 17 (dezessete) anos de reclusão, em razão da prática do delito do art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal. Diz que, portanto, a condenação decorre da prática de homicídio qualificado cometido em 10.11.2005 e que a progressão de regime foi fixada em 2/5, quantum diverso do previsto na época do delito, qual seja, 1/6. Alega que requereu a progressão para o regime semiaberto, em 24.11.2021, porém, até o presente momento, o d. Juízo apontado como coator afirma que resta pendente a juntada de certidão explicativa de esclarecimentos acerca da situação processual e prisional do sentenciado, para que se possa decidir acerca do pleito da defesa. Insurge-se, portanto, contra a demora (mais de 2 meses) na juntada da referida certidão, o que impossibilita o exame do benefício pretendido por parte do d. Juízo. Requer seja concedido o pedido de liminar, com a imediata progressão de regime do fechado para o semiaberto. Caso assim não se entenda, pede a “locação do apenado em regime mais brando”, expedindo-se “o devido alvará de soltura, na forma da súmula vinculante no 56 do STF”. Junta documentos. É o breve relatório. DECIDO. Dispõe o art. 647 do Código de Processo Penal acerca das possibilidades de admissão do habeas corpus, sabidamente remédio constitucional excepcional, cabível quando alguém sofrer ou estiver na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. O art. 648 do mesmo Codex, por sua vez, prescreve que a coação será considerada ilegal quando não houver justa causa; quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza; quando o processo for manifestamente nulo e quando extinta a punibilidade. Na hipótese vertente, o impetrante pretende seja concedida ao sentenciado a progressão ao regime semiaberto, noticiando que, embora requerido, o pedido ainda não foi apreciado. Forçoso reconhecer que inexiste, no momento, ato coator a ser examinado. E, ainda que assim não fosse, hipótese, por exemplo, de indeferimento do pedido de progressão, tal matéria não deve ser discutida por intermédio da impetração de habeas corpus, o qual não pode ser usado como sucedâneo recursal do competente recurso de agravo. Cabe, portanto, ao zeloso impetrante diligenciar perante o d. Juízo da Execução de maneira a verificar se já houve o envio da certidão requerida, bem como decisão acerca do pedido de progressão de regime pretendido. Frise-se, portanto, que a matéria ventilada nesta impetração deve ser debatida por meio do recurso adequado, e não pretendendo utilizar o remédio heroico como sucedâneo recursal. Até mesmo porque o habeas corpus não é o meio processual adequado para discutir decisões proferidas pelo Juízo da Execução, para as quais há recurso previsto na legislação processual. Assim, na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores e também desta eg. Corte, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso cabível, sob pena de vulgarização dessa imprescindível ação constitucional de tutela e proteção da liberdade de locomoção. Confiram-se, por oportuno, os seguintes precedentes: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE DUPLICATA SIMULADA. ARTIGO 172 DO CÓDIGO PENAL. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ADUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ... 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição ao recurso originariamente cabível perante a instância a quo. ... (HC 150842 ED-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 26-06-2018 PUBLIC 27-06-2018- grifo nosso); EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. INDULTO ESPECIAL DO DIA DAS MÃES - DECRETO No 9.370/2018. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS, SEM INCIDÊNCIA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. VEDAÇÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL. ART. 1o, II, "g", DO REFERIDO DECRETO E ARTIGO 5o, INCISO XLIII, DA CF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e este Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. (...) 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 480.309/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019 – grifo nosso). Diante dessas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno, não se admite o habeas corpus impetrado. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília-DF, 04 de março de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR